Tribunal: TJSP
Processo: 0141249-95.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0141249-95.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOAO
BENEDITO DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0141249-95.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOAO BENEDITO DOS SANTOS NETO
VOTO No 18032
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA

APELAÇÃO
DO
RÉU-EMBARGANTE
NÃO
CONHECIDA,
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO
ACÓRDÃO REFORMADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOVO
JULGAMENTO APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
INSS

IMPUGNAÇÃO
ÀS
CONTAS
APRESENTADAS
PELO
EXEQUENTE

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

CABIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES
NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N.
3.048/99
PRECEDENTES DO STJ E DESTA C.
CORTE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 22/24, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à
execução acidentária.
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 47/52, que não conheceu do
recurso, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia (fls.
56/68), rejeitados pelo V. Acórdão de fls. 70/74.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
78/88), bem como Recurso Especial (fls. 90/96).
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível
ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-
lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE
n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento
da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 13/03/2018, ante o julgamento
dos Temas n.135 e n.16, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora,
por decisão unânime, o acórdão de fls. 123/126 manteve, na íntegra, o acórdão de fls.
47/52.
Por decisão datada de 17/09/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 138/139).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução de título formado em
razão da condenação do INSS no pagamento de auxílio-acidente, a partir da data da juntada
do laudo pericial aos autos (01.12.2003). Afirma a autarquia, por meio dos presentes
embargos, que houve excesso de execução na conta apresentada pelo autor-embargado, na
medida em que apura período em concomitância com o benefício de auxílio-doença
previdenciário (NB 31/126.242.583-0), recebido em razão do mesmo mal e cessado em
27.11.2007 (fls. 97).
Como foi possível constatar, o obreiro esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário, no período de 14.08.2002 a 27.11.2007 (fls. 97), em razão
da mesma moléstia que ensejou a concessão do auxílio-acidente e, o artigo 104, parágrafo
sexto, do Decreto no 3.048/99 dispõe que o auxílio-acidente ficará suspenso em
razão do recebimento de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sua concessão tenha sido em razão da mesma patologia ensejadora do auxílio-
acidente, para evitar a ocorrência de bis in idem.
In casu, é certo que ambos os benefícios concedidos ao
segurado possuem o mesmo fato gerador, qual seja, a moléstia colunar, conforme se
verifica dos documentos carreados aos autos (fls. 04, 17, 43 e 65 do processo em apenso).
Por conseguinte, na hipótese dos autos, assiste razão ao
apelante, pois inviável a cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente quando
concedidos pelo mesmo mal, consoante previsão legal insculpida nos artigos 104, § 6o, do
Decreto no 3.044/99 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido, há precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara:
PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-DOENÇA
E
AUXÍLIO-
ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser
indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e
auxílio-doença oriundos de uma mesma lesão, nos termos dos
arts. 59 e 60, combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da
Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o alegado
erro material na análise do Tribunal de origem, para, enfim,
afastar a cumulação dos benefícios, demandaria reexame do
material fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7
da Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, j. 17.05.2012, DJe 25.05.2012, realces
acrescidos)
0057426-94.2011.8.26.0224 Apelação / Auxílio-Acidente(Art.
86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2015
Data de registro: 23/06/2015
Ementa: Acidente do Trabalho
Embargos à Execução-
Impossibilidade de cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-
doença pela mesma moléstia - Aplicação do parágrafo 6o, do
artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99 - Suspensão do pagamento
do auxílio acidente no mesmo período em que o segurado estiver
em gozo de auxílio doença - Recurso improvido. Nego
provimento ao recurso.
Ambos os benefícios têm como fundamento a incapacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laborativa, não sendo plausível admitir o duplo amparo ao trabalhador, o que, por óbvio,
geraria bis in idem, motivo pelo qual o recurso do INSS deve ser provido.
Assim, de rigor a reforma da sentença, para declarar a
inacumulatividade
do
auxílio-acidente
com
o
auxílio-doença
(NB
31/126.242.583-0), decorrente do mesmo fato gerador.
Por derradeiro, deixa-se de condenar o vencido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator